Tribunal: TJSP
Processo: 1004366-46.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Sentença de extinção do feito ao reconhecer o decurso do prazo decadencial. Insurgência do autor. Decadência. Inocorrência. Propositura da ação dentro do prazo decadencial, contado do surgimento dos novos problemas no veículo, os quais fundamentam o pedido redibitório. Exegese

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Sentença de extinção do feito ao reconhecer o decurso do prazo decadencial. Insurgência do autor. Decadência. Inocorrência. Propositura da ação dentro do prazo decadencial, contado do surgimento dos novos problemas no veículo, os quais fundamentam o pedido redibitório. Exegese do artigo 26, parágrafo 3o, CDC. Julgamento do mérito propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 4o, CPC. Causa Madura. Alegação de vício oculto. Não reconhecimento. Defeitos no veículo de fácil constatação. Conclusão de que o autor adquiriu o veículo, já com dez anos de uso, no estado em que se encontrava, por deixar de agir com o dever de cautela exigível nas circunstâncias, assumindo, por consequência, o risco do negócio. Precedentes jurisprudenciais. Indenizações indevidas. Sucumbência mantida. Sentença reformada.

Recurso provido, com o afastamento da decadência e julgamento da causa, tida por madura, para reconhecer-se a improcedência dos pedidos deduzidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004366-46.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PEDRO JEREMIAS
PINHEIRO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NORBERTO VEÍCULOS e
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com o afastamento da decadência e julgamento da causa, tida por madura,
para reconhecer-se a improcedência dos pedidos deduzidos." V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
2
VOTO No 7022
APELAÇÃO No 1004366-46.2017.8.26.0624
APELANTE: PEDRO JEREMIAS PINHEIRO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: NORBERTO VEÍCULOS e BV FINANCEIRA
COMARCA: TATUÍ 2a VARA CÍVEL
JUIZ: RUBENS PETERSEN NETO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO USADO. Sentença de extinção do feito ao
reconhecer o decurso do prazo decadencial. Insurgência do autor.
Decadência. Inocorrência. Propositura da ação dentro do prazo
decadencial, contado do surgimento dos novos problemas no veículo, os
quais fundamentam o pedido redibitório. Exegese do artigo 26,
parágrafo 3o, CDC. Julgamento do mérito propriamente dito, nos termos
do artigo 1.013, § 4o, CPC. Causa Madura. Alegação de vício oculto.
Não reconhecimento. Defeitos no veículo de fácil constatação. Conclusão
de que o autor adquiriu o veículo, já com dez anos de uso, no estado em
que se encontrava, por deixar de agir com o dever de cautela exigível nas
circunstâncias, assumindo, por consequência, o risco do negócio.
Precedentes jurisprudenciais. Indenizações indevidas. Sucumbência
mantida. Sentença reformada.
Recurso provido, com o afastamento da decadência e julgamento da
causa, tida por madura, para reconhecer-se a improcedência dos
pedidos deduzidos.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Pedro Jeremias Pinheiro Filho contra Norberto Veículos e BV
Financeira S.A.
Narra a inicial que o autor adquiriu da comerciante ré,
em novembro de 2016, um veículo Citroen Xsara Picasso, ano 2006,
placas DVR 8848, financiado pela corré BV, o qual passou a apresentar
problemas duas semanas após a compra, inicialmente referentes à
temperatura do motor, solucionado no mês de fevereiro de 2017, após
conserto no valor de R$ 1.900,00, sem o devido ressarcimento. Porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
3
posteriormente, surgiram novos problemas, desta vez nos articuladores
das rodas e freios, causando desgaste prematuro dos pneus, sendo que,
em 28 de junho de 2017, novo conserto se fez necessário, desta vez em
razão do vazamento de óleo. Argumenta pela existência de conduta ilícita e
abusiva advinda da venda de veículo eivado de vícios, tornando-o perigoso,
razão pela qual encaminhou notificação extrajudicial na data de
08.06.2017. Ressalta a importância da capacidade do veículo de percorrer
longas distâncias, tendo o funcionamento interrompido, por duas vezes,
quando trafegava por rodovias. Dentre gastos com guincho e consertos,
despendeu a quantia de R$ 7.383,00. Argumentou não ter decorrido o
prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC, diante do surgimento de
novos vícios posteriormente ao conserto do primeiro, referindo interrupção
do lapso extintivo pelo encaminhamento de notificação à ré, em 08 de
junho, sem resposta, razão pela qual ajuizada a ação para requerer a
condenação das rés ao ressarcimento de R$ 7.383,00, sem prejuízo da
rescisão do contrato de financiamento, com a devolução dos valores pagos
e transferência a encargo dos réus, para além de indenização por danos
morais no valor de R$ 7.000,00 (fls. 01/13). Em aditamento à inicial, o
autor retificou o valor a ser ressarcido para R$ 9.973,00 (fls. 37).
A r. sentença de fls. 125/132 reconheceu a decadência
do direito à redibição do contrato e reputou não configurados os alegados
danos morais indenizáveis, julgando improcedente esta última pretensão e
extinto o feito com resolução do mérito em relação aos demais pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 136/144), sob os auspícios da gratuidade judiciária. Alega que o
surgimento do primeiro vício oculto ocorreu no final de novembro de 2016,
solucionado apenas em fevereiro de 2017. Após breve intervalo de tempo,
porém, dois outros vícios revelaram-se em março e junho de 2017. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
4
esclarece que, se o primeiro problema fosse o único, teria ajuizado ação
indenizatória e não declaratória de rescisão contratual. Ressalta, porém, a
ocorrência de diversos e consecutivos defeitos. Em março de 2017 tornou-
se aparente vício oculto existente nos articuladores das rodas e freios,
desgastando os pneus prematuramente e, em junho de 2017, iniciou-se
vazamento contínuo de óleo. Assim, assevera pelo surgimento destes
últimos defeitos apenas após a solução do primeiro, conforme se observa a
fls. 30 e 35. Ademais, aponta suspensão do prazo diante da falta de
resposta do corréu Norberto Veículos à sua notificação. Subsidiariamente,
ainda que considerado decaído seu direito, aponta a possibilidade de
análise do mérito dos pedidos indenizatórios por danos morais e
materiais, considerando o prazo prescricional quinquenal previsto pelo
artigo 27 do Código de Processo Civil. Pugna pelo provimento do recurso
para julgar procedentes seus pedidos, determinando-se a rescisão do
contrato, com a devolução da quantia paga e condenando-se as rés ao
pagamento das indenizações por danos morais e materiais.
Houve
contrariedade
recursal
(fls.
158/163
e
164/194), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso fundado.
Razão assiste ao apelante ao se bater pelo afastamento
da decadência preconizada pelo art. 26 do CDC, parágrafo único, in verbis:
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos
não duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega
efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
5
§ 2° Obstam a decadência:
I
-
a
reclamação
comprovadamente
formulada
pelo
consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a
resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida
de forma inequívoca;
II - (Vetado).
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-
se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Com efeito, na peculiaridade deste caso concreto, não
se funda a ação declaratória de rescisão contratual no vício observado no
motor, cujo problema foi solucionado (fls. 03, penúltimo parágrafo), mas
sim nos dois vícios subsequentemente identificados, os quais acometem
as rodas e freios (surgidos em março de 2017) e vazamento de óleo
(aparente em junho de 2017 fls. 04, terceiro parágrafo). Veja-se que o
autor informou expressamente a solução do primeiro problema
apresentado e requereu a redibição do contrato em razão dos novos vícios
apontados.
Acrescente-se a interrupção do prazo diante do
incontroverso encaminhamento de notificação à corré em 08.06.2017 (fls.
18 e 19), a qual se limitou a negar sua participação do negócio jurídico em
questão, a bem da verdade, celebrado junto ao terceiro Jair, não
integrante da lide, utilizando-se o nome da ré apenas para obtenção do
financiamento (resumo da contestação a fls. 91 a 93).
Nessa quadra, proposta a ação em 10.07.2017,
respeitado o entendimento do d. juízo a quo, tenho por equivocado o
reconhecimento da decadência do direito do autor, a encerrar error in
judicando, cuja correção nesta sede recursal se faz de rigor, inclusive com
a apreciação imediata do mérito do litígio, por aplicação da teoria da causa
madura (CPC, 1.013, § 3o, III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
6
Dito isso, porém, no mérito da pretensão deduzida,
razão não assiste ao autor.
Segundo constou da exordial, após solucionado o
problema no motor no mês de fevereiro de 2017, surgiram novos
problemas, desta vez nos articuladores das rodas e freios, causando
desgaste prematuro dos pneus e, seguindo-se, em 28 de junho, a
necessidade de novo conserto, desta vez em razão do vazamento de óleo.
Sucede que de vício oculto não se há cogitar nas
circunstâncias, respeitada a insurgência veiculada pelo autor, porque a
natureza dos defeitos apontados bem permitia sua verificação antes da
aquisição, tratando-se, como se trata de fato de problemas de fácil
constatação por ele próprio ou, principalmente, por mecânico de sua
confiança. Aliás, tratando-se de veículo usado, com dez (10) anos de uso
(veículo de 2006 adquirido no ano de 2016 fls. 15), afigura-se incrível
que o autor, quando da aquisição, não tenha levado o bem para ser
examinado e avaliado por profissional de sua confiança, como é praxe
nessas situações, impositiva por dever de cautela.
Vale dizer, assim não tendo se conduzido, o autor,
deixou de agir com o dever de cautela esperado do consumidor em
transações que tais.
O momento de o comprador solicitar a avaliação do
estado de um veículo usado por um mecânico de sua confiança, a toda
evidência, é antes da concretização da aquisição, e não depois.
Ressalta-se, ainda, que não há qualquer alegação de
que o autor tenha sido impedido de fazer tal verificação ou mesmo de
testar o automóvel antes de comprá-lo. Tampouco foi sequer narrada
hipótese de específica violação do dever de lealdade que dá boa-fé objetiva
deflui por parte da ré, muito menos comprovado, mas tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
7
alegação genérica de venda de veículo eivado de vício oculto (fls. 08,
penúltimo parágrafo).
Em hipóteses análogas, outra não tem sido a
orientação dessa C. Câmara:
Compra e venda. Ação redibitória cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Inexistência
de vícios ocultos. Defeitos alegados na inicial que eram perceptíveis, pois
seriam capazes de gerar barulho e cheiro de combustível, inclusive no interior
do veículo. Autores que consultaram mecânico sobre o estado do veículo
somente depois da compra. Conclusão de que os autores adquiriram o veículo
no estado em que se encontrava. Veículo que conta com mais de dez anos de
uso e com mais de cem mil quilômetros rodados. Desgaste natural das peças
substituídas. Autores que não especificaram quais defeitos alegados ainda
persistem no veículo, por falta de conserto pela vendedora. Ausência de prova
formal de recebimento de reclamação pela loja de veículos, relativamente aos
defeitos alegados pelos autores. Inexistência de qualquer ato ilícito por parte da
vendedora, a ensejar o acolhimento das pretensões iniciais. Inteligência do art.
186 c/c art. 927, caput, ambos do CC/02. Sentença mantida. Verba honorária
aumentada.
Apelo
desprovido
(TJSP;
Apelação
Cível
1010562-17.2015.8.26.0005; Relator (a): CARLOS DIAS MOTTA; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de Registro:
09/10/2019).
Compra e venda de veículo
Ação redibitória c.c. indenização por danos
materiais e morais Sentença de improcedência Apelo do autor - Conquanto a
relação havida entre as partes seja de consumo, afigura-se inaplicável à
espécie, a inversão do ônus da prova. De fato, ainda que se possa admitir a
hipossuficiência técnica e econômica do consumidor/apelante, sua narrativa
não se afigura verossímil. Realmente, por cuidar a controvérsia de veículo
usado e antigo, ano de fabricação
1987, afigura-se incrível que o autor,
quando da aquisição, não tenha levado o bem para ser examinado e avaliado
por profissional de sua confiança, como é praxe nessas situações. Como tal não
aconteceu, pois nada foi alegado a respeito, de rigor concluir que por não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
8
agido com um mínimo de cautela, o apelante assumiu o risco do negócio. Como
se não bastasse, o autor não impugnou o teor de documentação apresentada
pela ré, em especial, um termo no qual, em virtude do veículo apresentar uma
série de defeitos, discriminados no documento, desconto no preço foi dado, bem
como isentada a requerida de qualquer garantia. Logo, não há que se cogitar
de vício oculto na espécie. Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 0031363-06.2012.8.26.0577; Relator (a): NETO
BARBOSA FERREIRA; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019;
Data de Registro: 13/02/2019).
COMPRA E VENDA Automóvel usado Parafusos das rodas incompatíveis
com o modelo do veículo e problemas nas maçanetas Alegação de vício oculto
Ação de reparação de danos materiais e morais Sentença de improcedência
Apelo do autor Vício oculto não caracterizado Risco objetivo assumido na
compra Dever de cautela exigível do comprador Apelação desprovida (TJSP;
Apelação Cível 0005495-36.2012.8.26.0606; Relator (a): CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Suzano - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2016; Data de Registro:
04/02/2016).
Emerge do artigo 375 do CPC que “o juiz aplicará as
regras da experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica, ressalvado,
quanto a estas, o exame pericial”.
É precisamente das regras de experiência comum que
se extrai o dever de cautela a pesar sobre os ombros do adquirente de
veículo usado, exigindo-lhe providência no sentido de buscar auxílio
técnico para a realização de vistoria prévia por profissional qualificado,
pena de assumir o risco do negócio, não lhe sendo dado, ao depois,
invocar a caracterização de vício oculto.
Dito de outra forma, fácil entrever que, houvesse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004366-46.2017.8.26.0624 -Voto no
9
autor agido com o dever de cautela aludido, certamente poderia ter evitado
os transtornos ora enfrentados, não lhe sendo dado repassar ao vendedor,
a posteriori, os riscos do negócio que, por força de sua própria incúria,
acabou chamando para si.
Nesta quadra, não sendo imputável aos réus a
existência dos propalados vícios ocultos, em ordem a determinar a eclosão
do direito de garantia em prol do autor, desnecessárias outras
perquirições sobre os pedidos de indenização por danos morais e materiais
formulados na exordial, notadamente porque da prática de ato ilícito não
se há cogitar, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, tal qual
fixada pela r. sentença hostilizada.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para fins de afastamento da decadência decretada, reapreciando-
se o mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 3o, III do CPC, para
JULGAR-SE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos, na forma da
fundamentação supra.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator